Tribunal: TJDFT
Processo: 0717665-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. ADOLESCENTE DE 16 ANOS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO DO PRESO DE RECEBER VISITA. HARMONIZAÇÃO POSSÍVEL.
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a "visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua ressocialização.
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP). Necessário, portanto, analisar a conveniência do exercício do direito de receber visita no caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Na espécie, revela-se possível a entrada em presídio de menor púbere, de 16 anos de idade, irmã do apenado, com os cuidados necessários a serem providenciados pela direção do estabelecimento prisional que garantam o resguardo de sua integridade física, de forma a conciliar o direito do preso de receber visitas e o princípio da proteção integral do adolescente.
4. Embargos infringentes conhecidos e providos.